Tribunal: TJBA
Processo: 8001756-78.2024.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001756-78.2024.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS SANTOS DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS DA SILVA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FILIPE SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
D
ireito do consumidor e processual civil.
A
pelações cíveis simultâneas.
N
egativação indevida após trânsito em julgado que declarou a inexistência do débito.
R
eiteração de cobrança em afronta à coisa julgada.
R
esponsabilidade objetiva da instituição financeira administradora de cartão de crédito.
D
ano moral configurado.
M
ajoração do quantum indenizatório.
C
onsectários da mora.
A
plicação do tema 1368 do STJ e da Lei nº 14.905/2024.
P
rovimento parcial de ambos os recursos.

I. Caso em análise

1. Apelações cíveis simultaneamente interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos, cancelar o contrato de cartão de crédito e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O autor pleiteia a majoração da indenização e a fixação equitativa dos honorários. A instituição financeira sustenta ausência de responsabilidade, requer a exclusão ou redução da condenação por danos morais e postula a adequação dos consectários da mora à Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se a instituição financeira responde pela negativação do nome do consumidor fundada em débito anteriormente declarado inexistente por sentença transitada em julgado; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) determinar quais critérios devem reger a incidência de juros de mora e correção monetária após o Tema 1368 do STJ e a superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, incidindo o art. 14 do CDC, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por falha na prestação do serviço.

4. A administradora de cartão de crédito integra a cadeia de fornecimento e responde pelos lançamentos, cobranças e comunicações aos órgãos de proteção ao crédito.

5. A reinscrição do nome do consumidor com fundamento em débito já declarado inexistente por sentença transitada em julgado configura falha grave do serviço e afronta à coisa julgada.

6. A inscrição indevida em cadastro restritivo caracteriza dano moral in re ipsa, pois o abalo à honra objetiva decorre do próprio fato da negativação.

7. O valor de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente diante da reiteração do ilícito após decisão judicial transitada em julgado e da capacidade econômica da instituição financeira, impondo-se a majoração para R$ 10.000,00, em observância às funções compensatória e pedagógica da indenização.

8. Não se aplica o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios, devendo ser mantida a fixação percentual prevista no art. 85, §2º, do CPC.

9. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

10. De 08/5/2022 até 29/8/2024 aplica-se a taxa SELIC de forma integral, vedada a cumulação com outro índice, por compreender juros e correção monetária.

11. A partir de 30/8/2024 incide correção monetária pelo IPCA, acrescida de juros correspondentes à SELIC deduzido o IPCA, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação da Lei nº 14.905/2024, sendo os juros considerados iguais a zero se a SELIC for inferior ao IPCA no período.

12. A majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC é incabível quando há provimento parcial dos recursos, conforme Tema 1.059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

1
3.
Recurso

de apelação
da parte autora
parcialmente provido p
ara majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e
dar parcial provimento da parte ré,
apenas para adequar os consectários da mora à sistemática definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1368 e pela Lei nº 14.905/2024, fixando-se que: a) os juros de mora incidem a partir de 8/5/2022, data da nova negativação indevida, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual; b) de 08/05/2022 até 29/08/2024, inclusive, aplica-se a Taxa SELIC de forma integral, vedada sua cumulação com qualquer outro índice, por compreender correção monetária e juros; c) a partir de 30/8/2024, incide correção monetária pelo IPCA, acrescida de juros de mora correspondentes à
SELIC deduzido o IPCA, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, sendo os juros considerados iguais a zero caso a SELIC seja inferior ao IPCA no período.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº
8001756-78.2024.8.05.0218
, em que
são
apelante
s
e apelados(as)
JOSÉ CARLOS SANTOS DE ALMEIDA
e HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer
e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
, nos termos do voto do Relator.